Tribunal: TJSP
Processo: 2281019-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – MORADIA POPULAR
Tratando-se de ação movida por companhia regional de habitações (COHAB-CRHIS) constituído por moradia de cunho popular com finalidade social, que desde 1991 não contratou novas obras, não utilizou recursos do FGTS ou poupança, passando a sobreviver de recursos advindos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – MORADIA POPULAR
Tratando-se de ação movida por companhia regional de habitações (COHAB-CRHIS) constituído por moradia de cunho popular com finalidade social, que desde 1991 não contratou novas obras, não utilizou recursos do FGTS ou poupança, passando a sobreviver de recursos advindos da administração dos contratos ainda ativos, sem finalidade lucrativa, é o caso de lhe conceder os benefícios da gratuidade, determinando o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento de custas.

RECURSO PROVIDO.